Tribunal: TJSP
Processo: 1001542-37.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Distribuição na vigência do CPC/2015 - Homologação da prova pela r. sentença singular - Desnecessidade de pronunciamento quanto ao mérito da prova produzida – Aplicação do artigo 382, §4o do CPC - Pedido de condenação do réu nos ônus da sucumbência – Documentos apresentados na contestação - Impossibilidade, ante a falta de resistência – Precedentes desta Corte e

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Distribuição na vigência do CPC/2015 - Homologação da prova pela r. sentença singular - Desnecessidade de pronunciamento quanto ao mérito da prova produzida – Aplicação do artigo 382, §4o do CPC - Pedido de condenação do réu nos ônus da sucumbência – Documentos apresentados na contestação - Impossibilidade, ante a falta de resistência – Precedentes desta Corte e desta E. Câmara - Recurso não conhecido.